Tribunal: TJES
Processo: 5002352-26.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002352-26.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KETTENY DE FREITAS PEREIRA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL (INSTAGRAM/FACEBOOK). CONTA PESSOAL INVADIDA (
HACKER
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AUTORAL PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora (consumidora) contra sentença que condenou a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento de R$1.500,00 a título de indenização por danos morais.
2. A Autora busca a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, alegando que sua conta pessoal no Instagram (@kettenydeee) foi invadida por
hacker
, utilizada para aplicar golpes em terceiros, e que houve ausência de suporte adequado para o restabelecimento do acesso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$1.500,00) é suficiente e proporcional à gravidade da lesão sofrida pela usuária que teve sua conta invadida e utilizada para fins fraudulentos, em face da falha na segurança e na prestação do suporte técnico pela plataforma.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da plataforma é objetiva (Art. 14, CDC), sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, evidenciada pela invasão do perfil (hacker), perda total de acesso pela usuária e utilização fraudulenta da conta para aplicação de golpes em terceiros.
5. A situação configura dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve violação da privacidade, exposição indevida da imagem digital, abalo à honra e à reputação da consumidora.
6. O quantum indenizatório de R$1.500,00, fixado na origem, não se mostra proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, especialmente diante da reiteração da falha de segurança e da ausência de suporte adequado pela plataforma.
7. A indenização deve ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais), valor que se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes jurisprudenciais em casos análogos de invasão e uso fraudulento de perfis em redes sociais.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para majorar a condenação por danos morais para R$3.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: "A invasão de conta pessoal em plataforma digital, somada à falha na prestação de serviço de suporte para recuperação do acesso, configura defeito na segurança e na qualidade do serviço (Art. 14, CDC), ensejando dano moral, cujo
quantum
deve ser fixado em patamar que reflita a gravidade da lesão à reputação e à privacidade do usuário."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002352-26.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
KETTENY DE FREITAS PEREIRA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA : WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL (INSTAGRAM/FACEBOOK). CONTA PESSOAL INVADIDA (
HACKER
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AUTORAL PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora (consumidora) contra sentença que condenou a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento de R$1.500,00 a título de indenização por danos morais.
2. A Autora busca a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, alegando que sua conta pessoal no Instagram (@kettenydeee) foi invadida por
hacker
, utilizada para aplicar golpes em terceiros, e que houve ausência de suporte adequado para o restabelecimento do acesso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$1.500,00) é suficiente e proporcional à gravidade da lesão sofrida pela usuária que teve sua conta invadida e utilizada para fins fraudulentos, em face da falha na segurança e na prestação do suporte técnico pela plataforma.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da plataforma é objetiva (Art. 14, CDC), sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, evidenciada pela invasão do perfil (hacker), perda total de acesso pela usuária e utilização fraudulenta da conta para aplicação de golpes em terceiros.
5. A situação configura dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve violação da privacidade, exposição indevida da imagem digital, abalo à honra e à reputação da consumidora.
6. O quantum indenizatório de R$1.500,00, fixado na origem, não se mostra proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, especialmente diante da reiteração da falha de segurança e da ausência de suporte adequado pela plataforma.
7. A indenização deve ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais), valor que se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes jurisprudenciais em casos análogos de invasão e uso fraudulento de perfis em redes sociais.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para majorar a condenação por danos morais para R$3.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: "A invasão de conta pessoal em plataforma digital, somada à falha na prestação de serviço de suporte para recuperação do acesso, configura defeito na segurança e na qualidade do serviço (Art. 14, CDC), ensejando dano moral, cujo
quantum
deve ser fixado em patamar que reflita a gravidade da lesão à reputação e à privacidade do usuário."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
KETTENY DE FREITAS PEREIRA
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a autora narra que sua conta pessoal na plataforma Instagram (perfil @kettenydeee) foi invadida por terceiro (
hacker
), que efetuou a alteração do e-mail de acesso e dos dados de recuperação. Relata que o perfil passou a ser utilizado ilicitamente para a aplicação de golpes em terceiros. Aduz que tentou reaver o acesso administrativamente por diversas vezes, sem sucesso, diante da ausência de suporte adequado pela requerida.

Com tais fundamentos, requereu, em sede liminar, o restabelecimento do acesso à sua conta. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14682502), a parte ré sustentou a responsabilidade exclusiva da usuária pela guarda da senha, atribuindo-lhe culpa exclusiva pela invasão, pugnando, ao final, pela improcedência total dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 14682508) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14682509), sustentando que a sentença merece reforma para majorar o
quantum
indenizatório, diante da gravidade dos fatos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso merece provimento.

Trata-se de demanda na qual se pleiteia o restabelecimento do acesso à conta pessoal da autora na plataforma Instagram, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços, especialmente pela ausência de suporte necessário à usuária.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.500,00, montante que a parte autora pretende ver majorado. De início, cumpre destacar que a responsabilidade da ré pela falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o prejuízo suportado.

É sabido que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular condutas semelhantes pelo fornecedor. No caso em tela, a autora teve sua conta pessoal invadida, perdendo o acesso ao perfil, o que resultou em violação de sua privacidade e utilização fraudulenta de sua imagem para aplicação de golpes em terceiros.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois envolve abalo à honra, à reputação digital e à esfera íntima da consumidora, configurando ofensa significativa a direitos da personalidade. Ademais, a dificuldade em reaver o acesso por vias administrativas evidencia a falha nas medidas de segurança e suporte da ré.

Entendo, contudo, que o valor fixado na sentença não atende plenamente aos parâmetros adequados à gravidade dos fatos e ao porte econômico da ré. Assim, considerando o conjunto probatório, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, majoro o valor da indenização para
R$3.000,00 (três mil reais)
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais),
com juros e correção monetária a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)